Tribunal: STF
Processo: HC 217830
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Camilo e outro, em favor de Eduardo Piagentini Maciel, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 736.333/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de Eduardo Piagentini Maciel, cumprindo pena privativa de liberdade de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias de detenção, em razão de condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e desobediência. 



    Ataca-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo em Execução Penal n. 0002897-54.2022.8.26.0996 (fls. 31/34), que manteve o indeferimento do pedido de desconsideração da hediondez do crime de tráfico de drogas, para fins de progressão de regime prisional na Execução n. 0001231- 18.2022.8.26.0996 (fl. 58), da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM 5ª RAJ) da comarca de Presidente Prudente/SP. 



    Alega-se constrangimento ilegal consistente na utilização da fração de crimes hediondos do art. 112 da LEP para fins de progressão referente à condenação pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que, com o advento da Lei n. 13.964/2019, que revogou o art. 2º, § 2º da Lei n. 8.072/1990, o crime de tráfico de drogas deixou ser considerado delito equiparado a hediondo para fins de progressão de regime prisional. 



    Requer-se, então, a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, a fim de que seja retirada de hediondez do delito de tráfico para efeitos de progressão de regime, para que o réu possa ser beneficiado com a progressão de regime, em conformidade com a Lei n. 13.964/2019 (fl. 30). (eDOC 14)



    No STJ, a ordem foi denegada.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deve o paciente interpor agravo regimental, uma vez que ainda está aberto seu prazo recursal.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Com efeito, não é verdadeira a afirmação de que a Lei 13.964/2019 teria retirado o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas. 



    A referida lei, no ponto, apenas reproduziu o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, que, no julgamento do HC n. 118.533/MS, concluiu que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos" (HC 118.533/MS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe 16.9.2016). 



    Observe-se o teor do texto da lei:



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006.



    Aliás, a própria Constituição Federal dispensa tratamento mais gravoso ao tráfico de drogas, razão por que não sustenta o argumento de que a progressão, nos casos de tráfico, deve seguir a mesma regra aplicada aos demais crimes.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente